Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726520-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDO: MARCELLO HENRIQUE SANTOS CORREA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. CAUSA MADURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. 1 - Preliminar. Nulidade. Erro de procedimento. A postulação contraditória, ao apontar quantia como sendo para “pagamento” e, ao mesmo tempo, pleitear que se aguarde a solução da impugnação, evidencia erro de procedimento do próprio advogado, e não do juízo. Não há, quanto a tal ponto, questão a ser enfrentada na sentença, de modo que não se vislumbra erro de procedimento. Preliminar que se rejeita. 2 - Preliminar. Nulidade. Vício de fundamentação. Convalidação. Causa madura. A ausência de apreciação, em impugnação, de matéria relativa a cumprimento de obrigação de fazer invalida a sentença. Contudo, o ato judicial pode ser convalidado com o julgamento pela causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, inciso II, do CPC. (Acórdão 1107263 Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL Relator: FERNANDO HABIBE). 3 - Obrigação de fazer. Fornecimento e custeio de medicação. Descumprimento. Justa causa não configurada. O suposto impedimento de terceiro, como fundamento para demora no fornecimento do medicamento não caracteriza justa causa. Considerando que a obrigação em tela é pessoal, em caso de problemas com importação da medicação, deveria a parte ré buscar outros meios para dar o efetivo cumprimento à ordem emanada do juízo processante. 4 - Obtenção do medicamento pelo SUS. Multa cominatória. Manutenção. Na forma do art. 537, §4o, do CPC, a multa cominatória é devida pelo mero descumprimento da obrigação fixada na origem. A obtenção do medicamento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) não implica perda do objeto, tampouco descaracteriza o descumprimento da obrigação pela apelante, de sorte que remanescem as astreintes. 5 - Astreintes. Não há preclusão ou coisa julgada quanto ao valor fixado a título de astreintes, de maneira que é possível, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa ou excluí-la, isso porque a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo, conforme decidido pelo STJ no AgInt no AREsp 1657149/SP. 6 - Valor. A multa coercitiva foi fixada de forma razoável e proporcional com o tempo de descumprimento da ordem e o objeto da demanda (prestação continuada de saúde), pelo que não comporta alteração. 7 - Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 537, § 1o, inciso II, do CPC, sob o fundamento de que houve justa causa para a não disponibilização do medicamento ao recorrido, em razão dos percalços gerados pela empresa responsável por importar a medicação, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa cominatória; c) artigo 537, caput, da Lei Adjetiva Civil, sustentando não ter ocorrido a preclusão consumativa em relação à questão da justa causa alegada; d) artigos 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, aduzindo que é exorbitante a multa cominatória aplicada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo ser reduzida; e) artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, ao argumento de que ocorreu a perda superveniente do objeto, tendo em vista que o recorrido conseguiu autorização de fornecimento da medicação solicitada por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 537, caput e § 1o, da Lei Adjetiva Civil colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede o levantamento dos valores bloqueados, com as respectivas atualizações legais, que se encontram depositados, conforme o documento de ID 56488674 (Guia de Depósito Judicial) - ID de origem 167343640 (ID 64374320). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 537, caput e § 1o, incisos I e II, e 485, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.605.576/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Quanto ao pedido do recorrido de levantamento dos valores bloqueados, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020